Tribunal: STF
Processo: ADI 510
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-11
Data de publicação: 2014-06-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EXECUTIVA EM INSTITUIÇÃO SINDICAL REPRESENTATIVA DA CLASSE. ART. 110, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DO AMAZONAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A regulamentação superveniente do dispositivo impugnado não importa perda de objeto da ação direta ajuizada.



    2. O exercício de função executiva em instituição sindical não se confunde com o exercício de mandato eletivo, previsto no art. 38 da Constituição da República.



    3. Possibilidade de norma constitucional estadual assegurar aos servidores públicos estaduais dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração e das vantagens inerentes ao cargo público.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.